Tribunal: TJMT
Processo: 1026194-16.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026194-16.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LETICIA MARIA DA SILVA - CPF: 037.051.361-43 (AGRAVADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), IVONE FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 002.226.681-05 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), VICENTE LUIS FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 345.908.031-00 (AGRAVANTE), LIZE RACHEL EVANGELISTA DE SOUZA DAHROUG - CPF: 503.479.001-78 (AGRAVANTE), WILSON EVANGELISTA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 513.373.711-49 (AGRAVANTE), ERIKA FIGUEIREDO SOUZA - CPF: 545.485.511-15 (AGRAVANTE), RODRIGO OTAVIO FIGUEIREDO SOUZA - CPF: 513.470.321-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RENDIMENTOS INDIVIDUAIS DENTRO DE FAIXA REMUNERATÓRIA – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo Interno interposto por IVONE FIGUEIREDO DE SOUZA e demais litisconsortes, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado no bojo do recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Letícia Maria da Silva.

II – Questão em discussão

Possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoas naturais que, embora aleguem baixa renda, não demonstraram, de forma idônea e suficiente, a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo à subsistência própria e familiar.

III – Razões de decidir

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o art. 98 do CPC asseguram o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

A presunção legal de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, §3º do CPC) é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário.

Os documentos juntados pelos agravantes, embora demonstrem rendimentos modestos, não comprovam de forma suficiente a impossibilidade concreta de arcar com as custas
processuais.•
Endividamento, idade avançada ou vínculo empregatício formal com baixa remuneração não geram, automaticamente, o direito à gratuidade, se não evidenciada a violação do mínimo existencial.

A existência de deferimento da gratuidade em autos apensos (ação de despejo) não vincula o julgador neste processo, por se tratar de decisões autônomas e dependentes de análise própria de documentos e contexto.

Reiteração de argumentos já examinados na decisão monocrática, sem apresentação de fundamentos novos.

IV – Dispositivo

A
gravo interno conhecido e desprovido. mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por IVONE FIGUEIREDO DE SOUZA, VICENTE LUIS FIGUEIREDO DE SOUZA, LIZE RACHEL EVANGELISTA DE SOUZA DAHROUG, WILSON EVANGELISTA DE SOUZA JUNIOR, ERIKA FIGUEIREDO SOUZA e RODRIGO OTÁVIO FIGUEIREDO SOUZA, inconformados com a decisão monocrática de ID 288243875 que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado no bojo da Apelação Cível interposta contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por LETÍCIA MARIA DA SILVA.

A decisão agravada reconheceu que, embora os recorrentes tenham apresentado documentação relativa a suas rendas individuais, os elementos coligidos aos autos não foram suficientes para evidenciar situação de miserabilidade jurídica a ponto de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

Sustentam os agravantes que suas rendas individuais não superam o equivalente a dois
salários mínimos
e que se encontram em estado de hipossuficiência, sendo inclusive beneficiários de gratuidade da justiça em processo apenso. Requerem a reconsideração da decisão, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça aos agravantes, que alegam percepção de rendas modestas e apresentam documentos que, a seu ver, comprovariam situação de hipossuficiência econômica.

É cediço que cabe à parte requerente o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo à sua subsistência, conforme o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF/88 e no art. 98 do CPC. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º do CPC), passível de ser afastada diante de fundadas razões extraídas dos autos.

No presente caso, os agravantes apresentaram documentos que não comprovam, de forma idônea e suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Vejamos individualmente:

Ivone Figueiredo de Souza:

Alegou ser idosa (82 anos) e aposentada, com renda de um
salário mínimo
. Entretanto, não demonstrou encargos financeiros extraordinários ou despesas incompatíveis com sua capacidade contributiva, tampouco comprovou situação de vulnerabilidade extrema ou comprometimento do mínimo existencial. Além disso, compõe grupo familiar com outros agravantes economicamente ativos, o que enfraquece o argumento de miserabilidade jurídica.

Erika Figueiredo Souza Gama:

Apresentou contracheque com renda líquida de R$ 2.028,72 como servidora pública municipal. Ainda que não se trate de alta remuneração, trata-se de montante superior ao
salário mínimo
nacional, que não
evidencia
, por si só, hipossuficiência, especialmente diante da ausência de prova de encargos relevantes que inviabilizem o custeio das custas processuais.

Wilson Evangelista de Souza Júnior:

É empregado formal do Supermercado Big Lar, com salário líquido de R$ 1.855,00. Apesar de se situar em faixa remuneratória próxima ao
salário mínimo
, não demonstrou despesas excepcionais, tampouco condição de vulnerabilidade social acentuada. A alegação de que se encontra em fase da vida com maior dificuldade de reinserção econômica é genérica e desprovida de comprovação.

Lize Rachel Evangelista de Souza
Dahroug
:

Consta inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais, com renda familiar entre meio e um
salário mínimo
. No entanto, não foi juntado qualquer comprovante atualizado de renda individual, tampouco documentos que demonstrem despesas fixas ou quadro de miserabilidade. A inscrição no
CadÚnico
, por si só, não é suficiente à concessão do benefício, exigindo-se documentação complementar que, no caso, não foi apresentada.

Rodrigo Otávio Figueiredo de Souza:

Apresentou comprovante de rendimento mensal de R$ 1.554,71, valor que, embora modesto, não é incompatível com o custeio das custas processuais sem sacrifício do mínimo existencial, especialmente diante da ausência de prova de encargos excepcionais ou número expressivo de dependentes.

Vicente
Luis
Figueiredo de Souza:

Declarou atuar como fotógrafo autônomo, tendo juntado apenas a DIRF, sem documentos que atestem despesas fixas ou ausência de renda. A simples alegação de atuação informal e instabilidade financeira, sem comprovação de baixa receita ou comprometimento do mínimo existencial, é insuficiente para justificar o deferimento da justiça gratuita.

Assim, nenhum dos agravantes apresentou documentação idônea e suficiente para demonstrar que o recolhimento das custas processuais comprometeria sua subsistência ou a de sua família, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de fundadas razões do julgador, a exemplo dos seguintes julgados:

“
A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante
” (STJ -
AgRg
no Ag 1409525/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
14/05/2015).

“
O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
” (STJ -
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias,
DJe
18/12/2008).

No mesmo sentido vem decidindo esta Corte de Justiça:

“
Apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
” (TJMT – RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJE 16/03/2020).

Ademais, no presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg
. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial –
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019,
DJe
10/12/2019 – grifei e destaquei).

No mais, o deferimento da gratuidade da justiça em processo diverso (autos apensos) não vincula a decisão ora agravada, diante da autonomia do juízo e do reexame específico das provas neste feito.

Portanto, diante da ausência de elementos objetivos que demonstrem de forma clara e suficiente a hipossuficiência alegada, e considerando que os fundamentos ora reiterados já foram enfrentados na decisão monocrática, não há razões para reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025